Tribunal: STF
Processo: Ext 839
Classe: Ext
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-11-13
Data de publicação: 2003-11-13

Ementa:
E M E N T A: EXTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS -
SATISFAÇÃO DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DO PLEITO
EXTRADICIONAL - EXISTÊNCIA DE FAMÍLIA BRASILEIRA (UNIÃO ESTÁVEL),
NOTADAMENTE DE FILHO COM NACIONALIDADE BRASILEIRA ORIGINÁRIA -
SITUAÇÃO QUE NÃO IMPEDE A EXTRADIÇÃO - COMPATIBILIDADE DA SÚMULA
421/STF COM A VIGENTE CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - PEDIDO DE
EXTRADIÇÃO DEFERIDO.
- Não impede a extradição o fato de o súdito
 estrangeiro ser casado ou viver em união estável com pessoa de
nacionalidade brasileira, ainda que com esta possua filho
brasileiro.
- A Súmula 421/STF revela-se compatível com a
vigente Constituição da República, pois, em tema de cooperação
internacional na repressão a atos de criminalidade comum, a
existência de vínculos conjugais e/ou familiares com pessoas de
nacionalidade brasileira não se qualifica como causa obstativa da
extradição. Precedentes.